Tribunal: TJDFT
Processo: 0731025-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. MANTIDO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DESPOVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, CP). Um dos réus foi condenado em regime semiaberto e o outro em regime fechado.
2. Alegações recursais de nulidade no reconhecimento pessoal, ausência de provas, pedido de desclassificação para receptação feito por um acusado e para o outro para roubo simples, e pleito de substituição da pena por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o reconhecimento dos réus seguiu o procedimento legal do art. 226 do CPP; (ii) há provas suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas; (iii) seria possível a desclassificação para o crime de receptação ou roubo simples; (iv) a substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há nulidade no reconhecimento pessoal, pois, embora não formalizado nos moldes do art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas, como a prisão em flagrante e o reconhecimento de objeto subtraído.
5. A materialidade e a autoria do roubo majorado estão demonstradas pela palavra da vítima e dos policiais, colhidas sob contraditório judicial, evidenciando unidade de desígnios e divisão de tarefas.
6. A ausência de apreensão da bicicleta e a ausência de perícia na faca não afastam a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, sendo inaplicável a tese de desclassificação para receptação ou mesmo para roubo simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento pessoal sem observância estrita do art. 226 do CPP pode ser valorado, desde que corroborado por outras provas colhidas em juízo.
2. A palavra da vítima, aliada ao testemunho dos policiais e à prisão em flagrante, é apta a embasar a condenação por roubo majorado.
3. Para incidência da majorante do concurso de pessoas, basta a ciência da existência da terceira pessoa, conforme orientação jurisprudencial do STJ.”

_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, arts. 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.04.2022.